Tribunal: TJSP
Processo: 0009499-14.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009499-14.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALESSANDRO EURÍPEDES BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009499-14.2019.8.26.0496 -Voto no 12278
2
Agravo de Execução Penal no 0009499-14.2019.8.26.0496
Agravante ALESSANDRO EURÍPEDES BARBOSA
Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 12.278
Agravo em Execução. LIVRAMENTO CONDICIONAL
Associação para o tráfico. Crime não equiparado a hediondo.
Incidência, todavia, do princípio da especialidade. Aplicação
do requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da pena, nos
termos do parágrafo único do art. 44 da Lei de Drogas. Agravo
desprovido.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto pelo
Ministério Público em face da r. decisão de fls. 27, proferida pelo MM. Juízo
da do 6o RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, Dr. Hélio Benedini Ravagnani,
que, nos autos da execução no 0002627-80.2019.8.26.0496 homologou
cálculo de pena que fixava para fins de formulação de pedido de livramento
condicional o cumprimento de 1⁄2 da pena imposta.
Sustenta o agravante, em suma, que, o delito de associação
para o tráfico equiparado a hediondo e, assim, sendo não se pode exigir do
condenado o cumprimento de frações especiais para a obtenção da benesse
referida.
Assim, requer o refazimento dos cálculos.
Contraminuta oferecida, decisão mantida em juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009499-14.2019.8.26.0496 -Voto no 12278
3
retratação, nesta instância, a douta Procuradoria opinou pelo desprovimento.
É o relatório.
Realmente, o delito de associação para o tráfico de drogas não
pode ser considerado equiparado a hediondo, porque não previsto na Lei no
8.072/90 e, por isso, a progressão de regime ocorrerá nos termos do art. 112
da LEP.
Lado outro, quanto ao livramento condicional, o art. 83, V, do
CP, não é o único dispositivo legal a ser observado para se dirimir a questão.
De fato, há lei especial que regula o ponto e a questão da
hediondez passa a ser secundária. O artigo 44, § único, da Lei no
11.343/2006, preceitua que somente caberá ao agravante a concessão de
livramento condicional, após o cumprimento de fração correspondente a 2/3
da reprimenda imposta, inclusive em relação ao delito de associação para o
tráfico de drogas.
Assim, no caso do livramento condicional, a exigência mais
rigorosa deriva de referência em norma especial e não da hediondez,
prevalecendo, portanto, sobre a disposição geral do Código Penal.
Cite-se a propósito: “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NATUREZA HEDIONDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2.o DA LEI N.o 8.072/1990.
PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. LAPSO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO (2/3 DA
PENA). PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI N.o 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. O crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009499-14.2019.8.26.0496 -Voto no 12278
4
associação para o tráfico não é equiparado a hediondo, uma vez que não está
expressamente elencado no rol do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990. 2. Em
consequência, para fins de progressão de regime incide a regra prevista no art.
112 da LEP, ou seja, o requisito objetivo a ser observado é o cumprimento de
1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade imposta. 3. Entretanto, para a
obtenção do livramento condicional, a jurisprudência desta Corte Superior é
assente no sentido de que, independentemente de o crime de associação para
o tráfico não se enquadrar no rol de delitos hediondos, certo é que a Lei n.o
11.343/06, em seu art. 44, parágrafo único, previu expressamente a
necessidade do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, devendo essa
previsão legal prevalecer em relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção
ao princípio da especialidade. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício tão somente para afastar o caráter hediondo do delito de
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e, em consequência,
determinar que a progressão de regime, em relação a este, seja analisada à luz
do art. 112 da LEP” (STJ, HC 307.174/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016)
Nestas circunstâncias, correta a decisão que não merece
censura.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
MARCOS CORREA
RELATOR